Tribunal: TJDFT
Processo: 0724779-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724779-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSA TERESINHA DE OLIVEIRA TICLY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILSA TERESINHA DE OLIVEIRA TICLY contra decisão de ID 160087176 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que na qualidade de titular de pensão deixada por seu cônjuge, na qualidade de Defensor Público e professor, solicitou o pagamento da pensão vitalícia referente aos dois cargos públicos; que, a partir de maio de 2021, passou a ser aplicado redutor de teto; que cônjuge, em vida, já havia obtido título executivo que reconhecia a ilegalidade do abate-teto sobre a soma de seus proventos; que não há pendência administrativa a justificar a demora na apreciação do pedido; que os valores abatidos são imprescindíveis ao seu sustento. Requer, liminarmente, o pagamento das pensões sem aplicação do redutor, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 48146531). Brevemente relatados, decido. Em virtude do erro material, admito a peça de ID 48240513 como a adequada para exposição das razões recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, é importante compreender os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pedido de natureza liminar formulado no primeiro grau de jurisdição. Conquanto o juízo de origem tenha vislumbrado a probabilidade do direito, não reconheceu o risco de dano à parte agravante. De fato, a aplicação do redutor de teto se iniciou, conforme reconhece a parte agravante, há mais de dois anos, período em que aguarda o pronunciamento administrativo da Defensoria Pública e da Secretaria de Educação. Nesse cenário, a medida não se mostra urgente, sem se olvidar que não foi comprovado o alegado prejuízo à sua subsistência no decote realizado, tomando por base o valor remanescente das pensões. Não foi acostada documentação idônea a justificar a imprescindibilidade da verba para o seu sustento. Por outro lado, eventual implementação imediata de valores que excedem o teto remuneratório demanda a manifestação prévia da Fazenda Pública. Deve-se assegurar o exercício do contraditório para apurar a alegada ilegalidade do ato administrativo que promoveu a adequação dos valores recebidos ao teto remuneratório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora